Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718361-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDY BASS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andy Bass contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0708716-16.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Foi indeferida a tutela recursal - Id. 36148070. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que o processo foi extinto, com resolução do mérito, ante a homologação de acordo firmado entre as partes. Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora